Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (id.41235451):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE ACESSO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESPROVIMENTO.
Inexistindo prova inequívoca de que a Administração Tributária negou o acesso ao processo administrativo que originou o débito executado, deve ser mantida a improcedência da Objeção de Pré-Executividade, porque o incidente não permite a dilação probatória.
Não há falar em nulidade do título executivo, visto que a Cédula de Dívida Ativa possui presunção relativa de legitimidade.
Consoante o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, a declaração da prescrição intercorrente, em se tratando de execução fiscal, pressupõe ter havido suspensão do processo, em razão da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.”
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme acórdão de Id. 58108995.
Inconformados, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao o art. 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que não supriu a omissão apontada nos Embargos de Declaração oportunamente manejados pelo recorrente.
Outrossim, caso se entenda que as omissões apontadas não merecem reparados, porquanto os dispositivos apontados teriam sido efetivamente tratados no bojo da decisão recorrida, o acesso à Instância Especial deve se dar por conta da aliena ‘c’ do inciso III do art. 105 da CR, tudo porque a decisão recorrida deu ao art. 40 da Lei n. 6.830/1980, interpretação divergente daquela empreendida por esta E. corte no julgamento do Resp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos.
Recurso tempestivo (id. 63183498) e devidamente preparado (id. 63286494).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos (Tema 568)
A suposta ofensa ao artigo 40, e parágrafos, da Lei no 6.830/80 está amparada na assertiva de que é necessária a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhor, para que seja iniciado o prazo prescricional.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso paradigma REsp 1.340.553/RS, tendo sido firmada a Tese 568.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (g.n.)
Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, segue abaixo as sínteses dos temas:
Tema 566 – Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.
Tema 567 – Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Tema 568 – O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 569 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente.
Tema 570 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente.
Tema 571 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No caso em concreto, a Câmara julgadora concluiu que “na hipótese, os autos da Execução Fiscal não foram suspensos em nenhum momento e também não ficou paralisado por culpa da parte credora. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente. Frise-se que, embora o processo tramite por vários anos, a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição intercorrente, porque, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, esta pressupõe ter havido a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora”.
Neste ponto, como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que “o curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (Tema 568). (g.n.)
Diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que a Fazenda Pública não deixou transcorrer o lapso prescricional sem a adoção de medidas efetivas para constrição patrimonial da executada.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, inviabilizo a admissão do recurso, neste ponto, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 568).
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, inciso II, do CPC.
In casu, a parte recorrente alega que “restou a dúvida no acórdão proferido, qual a razão para que não fosse aplicada a Resp 1.340.553, uma vez que este mudou o entendimento quanto à necessidade de suspensão do processo para que fosse iniciado o prazo da prescrição intercorrente”.
Diante disso, assevera que “fica evidente a nulidade da decisão ora recorrida, pois viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que as omissões não foram sanadas”.
Pois bem.
Sem razão ao recorrente, verifica-se dos autos que a suposta omissão e ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC, está amparada na assertiva de que o tribunal foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre aplicação do Resp 1.340.553, nos embargos de declaração.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido tema, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) In casu, os Embargantes argumentam que a decisão singular é omissa, porquanto não considerou que o STJ, recentemente, julgou o Resp n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, firmando o entendimento de que a frustação da penhora do executado, interrompe o prazo da prescrição por 01 (um) ano, voltando a correr a partir dessa data, independentemente de novas manifestações da Fazenda Pública.
Da análise dos autos eletrônicos, não verifico a ocorrência da omissão sustentada pelos Embargantes, já que ficou consignado no decisum embargado que, em vista de o processo não ter sido suspenso, não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da LEF. Veja-se:
De acordo com o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, para que esta seja declarada a prescrição intercorrente, é imprescindível que o processo executivo tenha sido suspenso em virtude da não localização do devedor ou de bens sobre os quais pudesse recair a penhora, in verbis:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
A Súmula n. 314, do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas. Veja-se:
Súmula n. 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
Nessa quadra, a declaração da prescrição intercorrente pressupõe ter havido a suspensão do processo pelo prazo acima mencionado.
Na hipótese, os autos da Execução Fiscal não foram suspensos em nenhum momento e também não ficou paralisado por culpa da parte credora. Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente.
Frise-se que, embora o processo tramite por vários anos, a parte agravada não pode ser penalizada com a declaração da prescrição intercorrente, porque, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, esta pressupõe ter havido a prévia suspensão do processo, em vista da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Não bastasse isso, cumpre asseverar que os Recorrentes, nas razões recursais, sequer mencionaram a aplicação do REsp n. 1.340.553. Logo, inexiste omissão a ser reconhecida.(...)
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do artigo acima mencionado, tendo em vista que tanto o aresto proveniente do agravo quanto o acórdão dos embargos se manifestaram sobre a necessidade da suspensão da execução fiscal para aplicação da prescrição intercorrente, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por JULIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 568 - STJ).
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça